Tribunal: TJDFT
Processo: 0005586-38.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “b” DO CPC. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP). RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, INCISOS XXXVI, XXXIX e LIV, DA CF/88. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1– Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pelo réu contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. O agravante sustentou violação ao art. 5o, incisos XXXVI, XXXIX e LIV, da Constituição Federal de 1988.
2 – Inconstitucionalidade reflexa. Ausência de repercussão geral. Tema 660. Na forma da jurisprudência do STF: “Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
3 – Decidir de modo diverso encontra óbice no enunciado 279 (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
4- Decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
5 – Sem custas e honorários advocatícios.